Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-16.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702485-16.2017.8.07.0017 RECORRENTE: VONILDO LOPES DA SILVA RECORRIDO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO EMBARGADA. OBJETO. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E ASSOCIADO. PRESTAÇÕES. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AFIRMAÇÃO. ELISÃO. AVIAMENTO DE PRETENSÃO ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. ENDEREÇAMENTO. VARA CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA. ENCAMINHAMENTO A JUIZADO ESPECIAL. MOTIVO. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO NA VARA CÍVEL À ÉPOCA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. INTERCORRÊNCIA INERENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO. AVIAMENTO APÓS IMPLEMENTO DO PRAZO. DESCONSIDERAÇÃO DA AÇÃO PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA ELIDIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. ÓBICE JUDICIAL. QUALIFICAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSIDERAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILÉGIO DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Aviada a pretensão de cobrança sob a via executiva antes do implemento do prazo prescricional, conquanto extinta em razão de, endereçada pela via eletrônica, ter sido encaminhada a juízo absolutamente incompetente, que, a seu turno, reconhecendo sua incompetência, não pudera declinar da competência em favor do juízo competente por impossibilidade técnica, pois ainda não operava sob o sistema eletrônico no qual aviada a ação, deve ser interpretada como fato apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional, a despeito de renovada a ação efetivamente recebida quando implementado, à medida em que não pode a parte ser afetada por fato atribuível exclusivamente à forma de funcionamento do mecanismo judicial (STJ, súmula 106; CPC, art. 240). 2. A incompatibilidade técnica que obstara a declinação de competência para processamento da pretensão de cobrança aviada tempestivamente ao juízo competente para processá-la não pode ser imputada à parte credora e afetar o direito de ação que a assiste em razão do erro em que incidira ao formular a pretensão em ambiente eletrônico, quando o juízo ao qual endereçada ainda não operada nesse sistema, determinando a distribuição da ação a juízo absolutamente incompetente, que, diante da impossibilidade de transposição dos autos eletrônicos para ambiente físico, extinguira o processo, ao invés de redistribuí-lo, sob pena de ceifar o direito de ação que a assiste por fato derivado da fórmula de funcionamento do aparato jurisdicional, determinando que a data em que aviada originalmente a pretensão, portanto, seja reputada como o momento em que saíra da inércia, impactando a interrupção da prescrição (CPC, art. 240, § 1o; CC, art. 202, incisos I e V). 3. Aviada a pretensão antes do implemento do prazo quinquenal prescricional legalmente assinalado, ainda que endereçada por incompatibilidade do sistema a juízo absolutamente incompetente, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional – citação – não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). 4. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o). 5. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a demora ou paralisação do fluxo processual não derivam da incúria da parte credora, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 202, inciso I, e 240, § 1o, ambos do Código Civil, asseverando que não deveria ter sido declarada a prescrição em face da inexistência de citação válida. Afirma que somente a citação válida teria o condão de interromper a prescrição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 202, inciso I, e 240, § 1o, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “Sob essas premissas, aduzida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional, a demora havida na consumação da citação, nas circunstâncias da hipótese, não pode ser debitada à inércia do apelante, não se afigurando legítimo o reconhecimento do implemento da prescrição em razão de não ter se consumado o ato apto a interromper o fluxo do prazo prescricional. Ao contrário, em tendo saído da inércia e exercitado o direito que o assiste antes do implemento do prazo prescricional, elidindo a gênese da prescrição, que é justamente prevenir que o inerte seja beneficiado com sua leniência e retarde a estabilização das relações sociais e obrigacionais, a prescrição não fluíra por ter decorrido o implemento do prazo prescricional da demora havida no funcionamento do instrumental judicial, pois extinta a ação originalmente formulada em razão da impossibilidade de ter sido encaminhada ao juízo competente ao qual fora originalmente endereçada. Com efeito, aviada a ação executiva antes do implemento do prazo prescricional, o retardamento havido na consumação da efetiva citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional não pode ser interpretado em desfavor nem debitado ao apelante e, em contrapartida, em benefício do devedor. O fato, in casu, a limitação técnica do sistema processual eletrônico, deve ser assimilado como intercorrência inerente ao funcionamento do aparato jurisdicional e ser reputado impróprio e inapto para legitimar o reconhecimento da prescrição por não ter derivado da inércia do credor” (ID 12749232). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão recorrido no sentido de que a citação não se aperfeiçoou antes do implemento do prazo prescricional, em face dos mecanismos da justiça, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações referentes ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome da causídica CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027